Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701812-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO À agravante para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse no presente agravo interno, diante do julgamento da sua apelação no proc. no. 0044515-63.2014.8.07.0001 em 17.06.2020. Brasília - DF, 23 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora